Tribunal: STF
Processo: RE 87980
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
PROCESSUAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO E AÇÃO DO PROMITENTE
COMPRADOR PODEM SER PENHORADOS PELO CREDOR DESTE, NÃO TENDO EMBARGOS
DE TERCEIRO CONTRA A PENHORA O PROMITENTE VENDEDOR, A PRETEXTO DE
RETER O DOMÍNIO E A POSSE DOS BENS PROMETIDOS VENDER.